Tribunal: CARF
Processo: 10283.722122/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA.
Consoante o art. 3o da IN RFB no 1.312, de 2012, os custos relativos a bens, serviços e direitos importados (insumos) em operações efetuadas com pessoa vinculada, são dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL até o valor que não exceda o preço parâmetro determinado por um dos métodos previstos na norma. Na hipótese de haver custo excedente em relação ao preço parâmetro, este é indedutível, devendo ser adicionado às bases de cálculo no ano em que o bem, serviço ou direito produzido tiver sido realizado, por alienação ou baixa a qualquer título.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO ÚNICO POR INSUMO. MÉDIA PONDERADA DOS PREÇOS PARÂMETROS OBTIDOS PARA O INSUMO.
Se o insumo importado tiver sido utilizado na fabricação de mais de um tipo de produto vendido, obtém-se um preço parâmetro do insumo para cada produto. Ou seja, haverá tantos preços parâmetros de insumo quantos forem os tipos de produtos produzidos com a utilização daquele. Por óbvio, o cálculo do preço parâmetro e, por conseguinte, do ajuste, deve ser feito de forma individualizada por produto/insumo. Mas o legislador não pretendeu que para um insumo utilizado em mais de um produto houvesse mais de um preço parâmetro, ou seja, um preço parâmetro distinto para cada conjunto insumo/produto. Ao contrário, no art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012, deixou clara a intenção de haver apenas um preço parâmetro por insumo, independentemente se foi utilizado em mais de um produto. Referido dispositivo estabeleceu que, antes da comparação a ser realizada entre o preço parâmetro do insumo e do preço praticado, é necessária a determinação de um preço parâmetro único, correspondente à média ponderada dos preços parâmetros obtidos para o insumo.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MARGEM DE DIVERGÊNCIA.
Não é devido ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando o preço parâmetro médio ponderado divergir em até 5%, para mais ou para menos, do preço praticado médio ponderado
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. FRETE, SEGURO, TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO E GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
Está autorizada a exclusão, do custo médio ponderado dos insumos (preço praticado), dos valores relativos a frete, seguro, tributos incidentes na importação e gastos com desembaraço aduaneiro, com a condição, no caso do frete e do seguro, de que o ônus tenha sido do importador, e que tenham sido contratados com pessoas não vinculadas e não residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação favorecida, ou que não estejam amparadas por regimes fiscais privilegiados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ERRO NA PLANILHA DE CÁLCULO.
Verificado que na planilha de cálculo da autoridade fiscal foi considerado o mesmo insumo diversas vezes para um mesmo produto fabricado, inclusive em quantidades distintas de insumo em cada uma delas, acarretando o cálculo do preço parâmetro e do valor do ajuste diversas vezes para o mesmo insumo/produto, é devida a sua retificação para calcular apenas uma vez o preço parâmetro para um determinado insumo/produto.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. DEDUÇÃO DO AJUSTE ADICIONADO ECF.
Do valor do ajuste apurado deve ser deduzido o montante do ajuste já adicionado pelo contribuinte em sua ECF, considerando-se infração apenas a diferença.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.722122/2019-01
ACÓRDÃO
1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA.
Consoante o art. 3o da IN RFB no 1.312, de 2012, os custos relativos a bens,
serviços e direitos importados (insumos) em operações efetuadas com
pessoa vinculada, são dedutíveis na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL até o valor que não exceda o preço parâmetro determinado
por um dos métodos previstos na norma. Na hipótese de haver custo
excedente em relação ao preço parâmetro, este é indedutível, devendo ser
adicionado às bases de cálculo no ano em que o bem, serviço ou direito
produzido tiver sido realizado, por alienação ou baixa a qualquer título.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO PARÂMETRO ÚNICO POR INSUMO.
MÉDIA PONDERADA DOS PREÇOS PARÂMETROS OBTIDOS PARA O INSUMO.
Se o insumo importado tiver sido utilizado na fabricação de mais de um tipo
de produto vendido, obtém-se um preço parâmetro do insumo para cada
produto. Ou seja, haverá tantos preços parâmetros de insumo quantos
forem os tipos de produtos produzidos com a utilização daquele. Por óbvio,
o cálculo do preço parâmetro e, por conseguinte, do ajuste, deve ser feito
de forma individualizada por produto/insumo. Mas o legislador não
pretendeu que para um insumo utilizado em mais de um produto houvesse
mais de um preço parâmetro, ou seja, um preço parâmetro distinto para
cada conjunto insumo/produto. Ao contrário, no art. 6o da IN RFB no 1.312,
de 2012, deixou clara a intenção de haver apenas um preço parâmetro por
insumo, independentemente se foi utilizado em mais de um produto.
Referido dispositivo estabeleceu que, antes da comparação a ser realizada
entre o preço parâmetro do insumo e do preço praticado, é necessária a
determinação de um preço parâmetro único, correspondente à média
ponderada dos preços parâmetros obtidos para o insumo.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
2
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MARGEM DE DIVERGÊNCIA.
Não é devido ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando o preço
parâmetro médio ponderado divergir em até 5%, para mais ou para menos,
do preço praticado médio ponderado
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. FRETE, SEGURO, TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO E GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
Está autorizada a exclusão, do custo médio ponderado dos insumos (preço
praticado), dos valores relativos a frete, seguro, tributos incidentes na
importação e gastos com desembaraço aduaneiro, com a condição, no caso
do frete e do seguro, de que o ônus tenha sido do importador, e que tenham
sido contratados com pessoas não vinculadas e não residentes ou
domiciliadas em países ou dependências de tributação favorecida, ou que
não estejam amparadas por regimes fiscais privilegiados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ERRO NA PLANILHA DE CÁLCULO.
Verificado que na planilha de cálculo da autoridade fiscal foi considerado o
mesmo insumo diversas vezes para um mesmo produto fabricado, inclusive
em quantidades distintas de insumo em cada uma delas, acarretando o
cálculo do preço parâmetro e do valor do ajuste diversas vezes para o
mesmo insumo/produto, é devida a sua retificação para calcular apenas uma
vez o preço parâmetro para um determinado insumo/produto.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. DEDUÇÃO DO AJUSTE ADICIONADO ECF.
Do valor do ajuste apurado deve ser deduzido o montante do ajuste já
adicionado pelo contribuinte em sua ECF, considerando-se infração apenas
a diferença.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso de ofício, nos termo do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
3

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas
Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão 11a TURMA DA DRJ06
(Acórdão 106-012.084, e-fls. 6491 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
ora recorrente.
Em síntese: após verificar erro no lançamento, o Colegiado de origem converteu em
diligência, a Autoridade Fiscal corrigiu o erro (em segunda diligência), o contribuinte concordou com
os cálculos, não restou crédito lançado, somente redução de base de cálculo.
O processo subiu para o CARF por força do valor exonerado.
Não houve requisição dos autos pela PGFN para apresentação das contrarrazões (cf.
e-fl. 2150 e ss.).
1.1
Relatório da Decisão Recorrida (e-fls.
1.1.1 I) LANÇAMENTO

Tratam os autos de lançamentos de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), consubstanciados nos
autos de infração às fls. 7 a 30, referentes ao ano-calendário 2015, com crédito tributário total
constituído de R$ 515.199.711,23, conforme abaixo, e redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa de CSLL do período no montante de R$ 24.014.188,54, cada.

2.
Consoante descrição dos fatos presente nos autos de infração, os
lançamentos decorreram de falta de adição ao lucro líquido, na determinação do lucro real, de valor
de ajuste decorrente da aplicação de método de preços de transferência relativamente a custos,
despesas e encargos de importação de bens, serviços e direitos adquiridos de pessoa vinculada no
exterior.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
4
2.1.
A autoridade fiscal esclarece que, intimado a apresentar arquivos magnéticos
e planilhas, com memórias de cálculos, relativamente à determinação de ajustes do preço de
transferência no ano-calendário 2015, o contribuinte juntou os arquivos solicitados, segundo
modelo de planilha fornecido pela fiscalização, informando que o método de cálculo adotado foi o
PRL-20 (Preço de Revenda menos Lucro de 20%). Os arquivos sofreram correções pelo contribuinte
sob reintimações posteriores;
2.2.
Discorre que, a partir dos dados fornecidos pelo contribuinte, foram
efetuados os cálculos dos ajustes em conformidade com a legislação de preço de transferência. Dos
5.783 itens de insumos importados de empresas vinculadas, foram apurados excesso de custos
sobre 2.463 itens. Os demais itens não deram ajuste. Além disso, foram considerados no auto de
infração os ajustes já efetuados pelo contribuinte;
2.3.
Informa que o desenvolvimento do trabalho está detalhado nas planilhas
presentes nos Anexos I a V aos autos de infração, juntadas aos autos como arquivos não pagináveis
à fl. 6. O resultado da fiscalização consta resumido no “Demonstrativo Sintético do Excesso de Custo
por Insumo" (Anexo V).
3.
Ainda na descrição dos fatos, a autoridade fiscal apresenta esclarecimentos
de cada um dos demonstrativos elaborados, bem assim uma síntese da metodologia de cálculo do
ajuste que foi adotada.
1.1.2 II) IMPUGNAÇÃO
4.
Cientificado por meio eletrônico em 17/08/2019, conforme fl.39, em
16/09/2019 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 48 a 95, instruída com os documentos
às fls. 96 a 597, cujo teor está resumido a seguir:
1.1.2.1 PRELIMINARES DE NULIDADE
4.1.
Há nulidade material dos lançamentos, vez que a autoridade fiscal não
observou todos os requisitos previstos na legislação fiscal relativamente aos preços de
transferência. Os vícios presentes limitam o direito à ampla defesa na forma do art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, não obstante não vá deixar de se defender, ainda que de forma precária;
1.1.2.1.1 A) Por inobservância às regras de preços de transferência
1.1.2.1.1.1 Art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996 e Art. 40 da IN RFB no 1.312, de 2012
4.2.
Não foi cumprido o disposto no art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, e no art. 40
da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.312, de 2012, ensejando a nulidade dos lançamentos por se
tratar de norma procedimental de observância obrigatória e vinculante. Isto porque a autoridade
fiscal não intimou o impugnante a apresentar um novo cálculo de acordo com qualquer outro
critério previsto na legislação, conforme determinado pelos referidos dispositivos para o caso de
desqualificação de critérios de cálculo adotados pelo contribuinte. Nesse sentido menciona o
entendimento adotado nos ACs 1402-003.472, de 16/10/2018, 1402-002.759, de 20/05/2017, e
1401-002.387, de 12/04/2018, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Não se alegue
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
5
que não teria havido desqualificação do método ou de algum dos critérios de cálculo, já que, se
assim não fosse, não haveria qualquer infração.
1.1.2.1.1.2 Art. 20-A, §1o, da Lei no 9.430, de 1996
4.3.
Foi violado o disposto no §1o do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, haja vista
que não foi fundamentado o ato de desconsideração dos cálculos efetuados pelo impugnante.
Embora o referido dispositivo se refira ao método eleito, com base em uma interpretação
sistemática é possível considerar que tal norma se aplica quando desqualificados os critérios
adotados pelo contribuinte de acordo com um dos métodos por ele eleito;
4.4.
A autoridade fiscal não menciona a razão da desqualificação dos cálculos dos
ajustes de preços de transferência realizado pelo impugnante. A disponibilização de elementos para
a compreensão do contexto fático-probatório e análise dos fatos ante a legislação em vigor é
importante para o exercício pleno do direito de defesa, como também para o julgador
administrativo. O dever de fundamentação dos atos administrativos está previsto expressamente
na legislação de preços de transferência;
1.1.2.1.1.3 Art. 51 da IN 1.312/2012 - margem de divergência
4.5.
Conforme o art. 51 da IN RFB o 1.312, de 2012, para os fatos geradores
ocorridos até 31/12/2018 será considerada satisfatória a comprovação da adequação às regras de
preços de transferência quando o preço parâmetro medido ponderado divergir em até 5%, para
mais ou para menos, do preço praticado médio ponderado. Nesta hipótese, consoante o §1o,
nenhum ajuste deve ser exigido;
4.6.
Todavia, a autoridade fiscal não observou tal regra, como pode ser vistos com
base nas planilhas por ela elaboradas, onde é possível notar que em momento algum a margem de
divergência foi objeto de análise.
4.7.
Realizou, então, por amostragem, a revisão dos cálculos da autoridade fiscal
em relação a dois itens específicos, quais sejam, os insumos de códigos nos 05502080 e
15822000000328, concluindo que o preço praticado em relação a esses itens não excedeu a
margem de divergência. Assim, não cabia qualquer ajuste referente a tais insumos.

4.8.
Assim, a não observância desse dispositivo enseja a nulidade dos lançamentos
em função do vício material insanável na apuração da base de cálculo dos tributos;
1.1.2.1.1.4 Art. 6o da IN 1.312/2012 - cálculo do preço parâmetro médio ponderado
4.9.
O art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012, estabelecia que preliminarmente à
comparação entre o preço parâmetro o preço praticado para fins de determinação de eventuais
ajustes, deveria ser calculado o preço parâmetro médio ponderado dos bens, serviços e direitos
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
6
adquiridos (na forma do art. 13, parágrafo único, da IN no método PRL). Contudo, a autoridade não
efetuou o cálculo do preço parâmetro médio ponderado, ensejando a nulidade dos autos de
infração em decorrência de vício material insanável na apuração da base de cálculo dos tribtos;
1.1.2.1.1.5 Art. 13o, parágrafo único, da IN 1.312/2012
4.10. Consoante o art. 13, caput e parágrafo único, da IN RFB no 1.312, de 2012,
sempre que um mesmo bem importado for revendido e aplicado na produção de um ou mais
produtos, ou na hipótese de o bem importado ser submetido a diferentes processos produtivos no
Brasil, além de serem calculados os valores indicados nos incisos I a V do caput, os preços parâmetro
deverão ser calculados de forma a determinar o preço parâmetro medido ponderado. Para tanto,
os preços parâmetro deverão ser multiplicados pelas quantidades do bem importado consumidas
nas respectivas destinações e levadas ao resultado do exercício, e os resultados serão somados e
divididos pela quantidade total, de modo a determinar o preço parâmetro médio ponderado do
bem, serviço ou direito importado;
4.11. No entanto, com base na descrição dos fatos e nas planilhas de cálculo que
integram os autos de infração, tal critério não foi observado pela autoridade fiscal, a qual descreve
como metodologia utilizada a diferença entre o preço parâmetro e o preço praticado de cada
insumo unitário, resultando em um ajuste unitário de cada insumo utilizado em determinado
produto final.
4.12. Então, deve ser declarada a nulidade das autuações, em decorrência do vício
material insanável na apuração das bases de cálculo dos tributos;
1.1.2.1.2 B) Por violação às regras gerais do lançamento tributário
4.13. A autoridade fiscal não logrou demonstrar a ocorrência do fato gerador e
tampouco determinar a matéria tributável, o que viola o art. 142 do Código Tributário Nacional
(CTN) e represente restrição ao direito à ampla defesa e ao contraditório;
4.14. Não foi anexado aos autos relatório fiscal com a fundamentação das razões
da desqualificação do cálculo do ajuste de preços de transferência realizado pelo contribuinte,
violando o art. 50, I, da Lei no 9.784, de 1999, que impõe o dever de fundamentação dos atos
praticados pela Administração Pública;
4.15. A jurisprudência do Carf é no sentido de reconhecer a nulidade quando
ausente a fundamentação, tanto com base no art. 142 do CTN, quando no art. 50 da referida Lei no
9.784;
4.15. Além disso, vigora a presunção de regularidade das informações prestadas
pelo contribuinte em sua escrituração, sendo ônus da autoridade fiscal a produção probatória para
demonstrar a inveracidade destas, nos termos do art. 924 do Decreto no 3.000, de 1999, e art. 968
do Decreto no 9.580, de 2018;
1.1.3 MÉRITO
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
7
4.16. No cálculo do ajuste, a autoridade fiscal incorreu em uma série de erros
formais, a seguir analisados;
1.1.3.1 Insumos indicados em multiplicidade
4.17. Segundo descrição da autoridade fiscal, o Anexo I se destinaria a comprovar
o excesso de custo de cada insumo utilizado como base para o ajuste de preços de transferência.
Contudo, diversos insumos foram considerados em multiplicidade, com inclusão no cálculo dos
ajustes do mesmo insumo em quantidade significativamente superior à quantidade efetivamente
consumida no período de apuração. Citam-se, como exemplos, os insumos 2024004A0140 e
201532390216, utilizados, entre outros, nos produtos acabados 42FNCA09S5 e 42MFCA09M5. Os
referidos insumos teriam sido utilizados no produto 42FNCA09S5 um total de 3.062.852 vezes,
segundo a autoridade fiscal, quando, na realidade, foram vendidos somente 129.770 aparelhos
neste modelo. Da mesma forma, constou nos cálculos o uso os insumos 563.220 vezes na fabricação
do produto 42MFCA09M5, quando foram vendidos apenas 30.564 aparelhos. A diferença entre as
quantidades vendidas no ano e as quantidades de produtos acabados calculados pela autoridade
fiscal encontra-se evidenciada abaixo:

4.18. A quantidade de insumos utilizada na fabricação de cada produto foi entregue
durante a fiscalização (Doc. 06), sem que tenha havido qualquer desconsideração ou alegação de
inconsistência nas informações disponibilizadas.
4.19. Ainda que o valor do ajuste unitário calculado pela autoridade fiscal estivesse
correto, o que se admite apenas para fins de demonstração do ora alegado, o valor do ajuste por
insumo destoa sobremaneira da realidade. Se a autoridade fiscal tivesse considerado as
quantidades de insumo de forma correta, haveria redução significativa no valor do ajuste
pretendido, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
8

4.20. Ainda que a redução do valor do ajuste de preços de transferência seja
significativa uma vez ajustadas as quantidades de insumo consumidas, é importante ressaltar que
há outros erros relevantes na apuração do preço parâmetro, razão pela qual a simples correção nas
quantidades dos insumos é suficiente para socorrer os autos de infração. Devido seu cancelamento;
1.1.3.2 Não aplicação da margem de divergência de 5%
4.21. A partir dos demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal, verifica-se que
ele não obedeceu ao disposto no art. 51 da IN RFB no 1.312, de 2012, que determina que não será
exigido ajuste quando a diferença entre o preço médio praticado e o preço parâmetro médio
ponderado em operações entre pessoas jurídicas vinculadas for de até 5%. Tal fato é suficiente para
afastar a cobrança pretendida. Citam-se, nesse sentido, os Acórdãos Carf nos 105-17.077, de 2008,
e 1302-003.084, de 2018;
4.22. Abaixo estão identificados os itens para os quais foi possível verificar que a
margem de divergência não excedeu 5%:

1.1.3.3 Não observância dos arts. 6o, e 13, parágrafo único, da IN 1.312/2012
4.23. De acordo com o art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012, preliminarmente à
análise da adequação dos preços praticados aos preços de transferência, deverá ser calculado o
preço parâmetro médio ponderado dos bens a fim de haver um único preço parâmetro por bem,
serviço ou direito adquirido;
4.24. No caso de adoção do método PRL, o preço parâmetro médio ponderado dos
bens deverá ser calculado nos termos do art. 13 da citada IN sempre que um mesmo item importado
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
9
for aplicado na produção de um ou mais produtos, ou na hipótese de o bem importado ser
submetido a diferentes processos produtivos. Para tanto, os preços parâmetros deverão ser
multiplicados pelas quantidades do bem importado consumidas nas respectivas destinações e
levadas ao resultado do exercício, e os resultados serão somados e divididos pela quantidade total,
de modo a determinar o preço parâmetro médio ponderado do bem, serviço ou direito importados;
4.25. No entanto, como pode ser visto nas planilhas elaboradas pela autoridade
fiscal, tal critério não foi observado, o que resultou na utilização de preços parâmetros diversos para
o mesmo insumo importado, conforme se comprova pela análise da documentação acostada (Doc
7), abaixo resumida em relação ao insumo 201532390216:

4.26. Assim, deve ser reconhecida a insubsistência dos autos de infração, haja vista
não ser possível determinar quaisquer ajustes de preços de transferência com base em preços
parâmetros distintos para o mesmo bem importado.
1.1.3.4 Incompatibilidade do valor do ajuste da autuação com a situação fática do contribuinte
4.27. A autoridade fiscal determinou um ajuste de preços de transferência no valor
de R$ 773.152.224,16. Por outro lado, conforme o Registro X330 da ECF, o impugnante importou
itens utilizados como insumos de empresas ligadas ou domiciliadas em paraísos fiscais ou regimes
fiscais privilegiados no montante de R$ 709.702.312,05 (Doc. 8). Ou seja, apenas o excesso de custo
representaria 109% do valor das importações realizadas no período, o que é, a toda evidência,
incompatível com a realidade;
4.28. Tal situação é visível também quando se compara o excesso apurado com
outros indicadores financeiros do impugnante:

4.29. Dos modelos que serviram de base para a apuração do cálculo dos preços de
transferência pela autoridade fiscal, o que teve maior representatividade na receita auferida foi o
modelo de ar condicionado 42FNCA09S5. Foram vendidos 129770 itens deste modelo, a um preço
medido de R$ 223,91, gerando uma receita líquida de venda de R$ 29.056.555,24;
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
10
4.29.1. Cabe salientar que a autoridade fiscal considerou o consumo dos itens pela
movimentação de inventário, desconsiderando, assim, a informação fornecida pelo impugnante
acerca das quantidades vendidas de cada produto. Assim, para o produto referido, a autoridade
fiscal apurou a quantidade vendida de 117.802 itens;
4.29.2. De acordo com os cálculos da autoridade fiscal, o contribuinte teria
vendido/consumido 3.62.852 aparelhos de ar condicionado deste modelo, auferindo receita líquida
no valor de R$ 685.797.397,93. Caso tal assertiva estivesse correta, chegar-se-ia à absurda
conclusão de que um único item, dentre os diversos produtos vendidos, teria representado 40% do
faturamento total:

4.30. Mesmo equívoco foi cometido em relação a outros produtos vendidos. Em um
universo de 641 produtos acabados analisados, em 26 (que representam apenas 4% da amostra) foi
constatada uma diferença de R$ 1.057.336.250,40 entre a receita líquida calculada pela autoridade
fiscal e a receita líquida informada pelo contribuinte:

4.31. Tais inconsistências impactaram diretamente o cálculo do ajuste de preços de
transferência, haja vista que a autoridade fiscal multiplicou o ajuste por ela identificado em cada
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
11
insumo importado pelo número de bens supostamente vendidos ou consumidos no período,
conforme abaixo:
4.32. Ou seja, ainda que se pudesse admitir que o cálculo do ajuste apurado pela
autoridade fiscal está correto, é possível verificar que para o mesmo insumo 2024004A0140,
consumido na quantidade de 117.802 no produto acabado 42FNCA09S5, cujo ajuste total seria de
R$ 563.229,15, foi reproduzido 26 vezes, resultando em um ajuste total de R$ 14.643.957,98;

1.1.3.5 Inclusão indevida de frete, seguro, impostos e demais gastos aduaneiros no cálculo
4.33. A autoridade fiscal considerou os valores de custo que constavam em
inventário para compor o preço praticado unitário para o cálculo do ajuste de preços de
transferência (Doc. 11). Conforme normas contábeis (CPC 16 - R1) e a legislação do imposto de renda
(arts. 305 e 301 do Decreto no 9.580, de 2018), os valores dos estoques são mensurados através do
custo de aquisição, onde há tanto valores de frete e seguro, quanto impostos não recuperáveis
pagos na importação e gastos com o desembaraço aduaneiro;
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
12
4.34. Assim, a autoridade fiscal deixou de aplicar ao caso o art. 18, §6o, da Lei no
9.430, de 1996, com alterações da Lei no 12.715, de 2012, que dispõe que o valor que deve ser
deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL equivale ao custo de importação do produto,
incluídos o preço pago ao exportador e os valores de frete, seguro e tributos incidentes na
importação (pagos a parte não relacionada), mas que o valor que está sujeito a controle e que deve
ser comparado ao preço parâmetro é tão somente o preço praticado com a parte relacionada
exportadora;
4.35. O custo de importação de um produto, que inclui frete internacional, seguro,
tributos incidentes na importação e gastos com desembaraço, não pode ser confundido como preço
de aquisição do produto, ou seja, com o preço praticado na operação. Por exemplo: em uma
operação em que o preço da mercadoria importada da empresa vinculada é de R$ 100,00 e os custos
acessórios (frete internacional, seguro e imposto de importação) são de R$ 20,00, somente o preço
da mercadoria está sujeito ao controle de preços de transferência, pois somente ele foi praticado
entre pessoas ligadas, podendo ser objeto de manipulação;
4.36. Nesse sentido está o Acórdão no 9101-01.16632, de 2011, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), antes mesmo da alteração legislativa, que afastou a inclusão dos valores
de frete e seguro no preço do produto importado para fins de preço de transferência. Também o
Acórdão no 9101-002.420 e 9101-003.415;
4.37. Assim, os valores de frete, seguro, impostos e gastos de desembaraço
aduaneiro suportados pelo impugnante não podem ser considerados no ajuste, sendo este mais um
elemento a acarretar a improcedência das autuações;
1.1.3.6 Inconsistência do valor descontado a título de ajuste realizado pelo impugnante
4.38. A autoridade fiscal descontou o valor de R$ 12.832.619,15 a título de ajuste
já realizado pelo impugnante. No entanto, como se comprova através da documentação acostada à
impugnação (Doc. 12), o impugnante já havia realizado adição no valor de R$ 38.265.769,31. Para
fins exemplificativos, demonstra-se abaixo alguns itens para os quais a autoridade fiscal
simplesmente desconsiderou o ajuste de preços de transferência realizado pelo impugnante:

4.39. Ou seja, na hipótese de se admitir que os cálculos da autoridade fiscal estão
corretos, há de se reconhecer ao menos o valor total do ajuste já realizado pelo contribuinte, no
valor de R$ 38.265.769,31.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
13
1.1.4 III) RESOLUÇÃO (PRIMEIRA) [Resolução 11-2.158 - 4a Turma da DRJ/REC, e-fls. 604 e ss.]
5.
Como resultado de análise efetuada por este julgador dos argumentos
trazidos pelo contribuinte, em cotejo com a motivação da infração e planilhas demonstrativas de
cálculo elaboradas pela autoridade fiscal, este colegiado decidiu por converter o julgamento em
diligência por intermédio da Resolução no 11-2.158, de 14/02/2020, a fim de que fossem adotadas
as providências abaixo listadas, indicadas nos parágrafos 19, 24, 29, 33 e 46 do voto, em função das
razões nele apresentadas:
5.1.
A “Transfer Price – Anexo I” planilha elaborada pela autoridade fiscal deverá
ser refeita para calcular o preço parâmetro médio ponderado em coluna própria, na forma da
segunda planilha acima (em atendimento do disposto no art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012). Este
preço parâmetro médio ponderado é que será comparado ao preço praticado;
5.2.
Deverá revisar integralmente a planilha de cálculo “Transfer Price - Anexo I”
para excluir as repetições indevidas;
5.3.
Como já mencionado acima, a autoridade fiscal deverá refazer a planilha
“Transfer Price - Anexo I” para incluir coluna relativa ao preço parâmetro médio ponderado de cada
insumo, a qual permitirá verificar se este montante ficou na faixa de 5% relativa à margem de
divergência do art. 51 da IN RFB no 1.312, de 2012. Deverá ser incluída também uma coluna com o
percentual da margem de divergência, sendo considerados na base de cálculo apenas os ajustes de
insumos com margem de divergência superior a 5%;
5.4.I
Identificar exatamente o valor do ajuste que foi adicionado ao lucro líquido
pelo contribuinte na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Deverá refazer, se
necessário, a planilha “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V" para considerar o valor correto do
ajuste realizado pelo contribuinte, e juntar provas nos autos do valor considerado, caso diverso
daquele constante da ECF pesquisada por este julgador;
5.5.
Intimar o contribuinte a comprovar (i) que nos valores registrados no Livro de
Inventário estão incluídos fretes, seguros, tributos s/ importação e gastos de desembaraço; e (ii)
que os fretes e seguros foram ônus do contribuinte, e foram contratados com pessoas não
vinculadas e que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação
favorecida, ou que não estejam amparadas por regimes fiscais privilegiados. Juntar as autos as
provas apresentadas, as quais deverão ser referidas e fundamentar relatório fiscal conclusivo
quanto à exclusão ou não dos valores porventura existentes a este título. E, em caso de alteração
dos custos médios ponderados dos insumos, elabore novas planilhas “Transfer Price - Anexo III”,
“Transfer Price - Anexo I” e “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V”.
6.
Foi determinado que o relatório da diligência, bem assim as planilhas
porventura elaboradas deveriam ser cientificadas ao contribuinte, assegurando-lhe prazo para
manifestação, e que tais planilhas deveriam ser juntadas aos autos como arquivos não pagináveis
para permitir a manipulação por este julgador.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
14
1.1.5 IV) RESULTADO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA
7.
O primeiro ato da autoridade fiscal que realizou a diligência determinada (o
mesmo Auditor-Fiscal que efetuou o lançamento), foi a elaboração do Relatório da Diligência Fiscal
às fls. 634 a 643, com anexação da planilha “Transfer Price - Anexo I - RECALCULADA” como arquivo
não paginável à fl. 644, sem que tenha sido feita qualquer intimação ao contribuinte.
8.
A autoridade fiscal inicia o relatório de diligência discorrendo que são
requeridos alguns procedimentos preparatórios para calcular o preço de transferência, cuja
responsabilidade é única e exclusiva do contribuinte. Esclarece que se encontram anexados ao auto
de infração os termos de intimação e reintimação através dos quais o contribuinte foi instado a
entregar dados fundamentais ao trabalho desenvolvido. Considera que depois de preclusa todas as
instância administrativas, não pode o contribuinte pretender a apresentação de novos dados;
9.
Em relação ao argumento do contribuinte de desconsideração de valores
negativos, considera que este não encontra apoio na norma. Tais valores negativos devem
obrigatoriamente ser desconsiderados haja vista que, quando o preço praticado é menor que o
preço parâmetro, inexiste motivo para prosseguir o cálculo do ajuste. Trata-se de resultado óbvio
da pretensão da norma, pois, se importado insumo com preço menor que o permitido (parâmetro),
não há o que se falar em ajuste. Não existe sentido em falar em ajuste negativo. Lógica estatística
ou grandezas estatísticas não dizem respeito à fiscalização, que só tem como meta o cálculo do
preço de transferência dentro da metodologia da norma;
10.
No que se refere aos argumentos do contribuinte sintetizados nos parágrafos
4.17 a 4.19 do relatório da resolução, faz as seguintes considerações:
10.1. A abordagem de haver erros na planilha Anexo I é semelhante a dizer que há
erros nas relações produto/insumo, sendo uma argumentação “degenerada”, pois quem preencheu
a planilha foi o contribuinte, conforme intimações e reintimações juntadas, sendo os dados
fornecidos por conta e responsabilidade única e exclusiva dele. Assim, incabível consertar ou
retificar o que a fiscalização não fez. Se houver erro de dados na planilha, a responsabilidade é do
contribuinte, sendo inadmissível perquirir outro resultado em sede de em impugnação;
10.2. Pretende o contribuinte que a fiscalização venha a discordar dos elementos
fornecidos por ele, mas não cabe à Receita Federal do brasil ser órgão de controle de documentos
de empresa, não sendo sua atribuição fazer correção da escrituração das empresas. Se as
informações prestadas estão certas ou erradas, é tema pertinente exclusivamente a controle
interno de cada empresa;
10.3. A quantidade produzida e a planilha de relação produto/insumo foi entregue
pelo contribuinte, sendo respeitada na íntegra. A planilha constante do parágrafo 4.19 do relatório
da resolução (item b - “Cálculo do ajuste elaborado pela autoridade fiscal considerando a
quantidade correta de insumos”) deixa claro que sem seu argumento o contribuinte leva em
consideração a quantidade de produtos e não a quantidade de insumos por produto. Somente no
produto 42FNCA12S5 há foram consumidos 25 insumos 2024004A0141, então, como a produção
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
15
do produto foi de 101.266 unidades, somente este produto consumiria 2.531.650 insumos deste
tipo.
11.
Quanto aos argumentos resumidos nos parágrafos 4.21 a 4.26 do relatório da
resolução, a autoridade fiscal faz as colocações abaixo:
11.1. Sobre o preço parâmetro médio ponderado, a legislação “não permite
tergiversar”: o cálculo a ser considerado deve ser individualizado por produto/insumo, conforme
art. 13 da IN RFB no 1.312, de 2012. Assim, a apresentação de quadro considerando preços médios
praticados é algo insustentável. É irrelevante a disposição do art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012;
11.2. A margem de divergência de 5% realmente não havia sido considerada, razão
pela qual foram refeitos os cálculos, sendo apresentada nova planilha, denominada “Transfer Price
- Anexo I - recalculada”, com incremento de mais duas colunas: “Diferença entre preço praticado e
preço parâmetro” e “Margem de divergência”, representadas pelas colunas U e V da nova planilha,
respectivamente.
12.
Em relação aos argumentos resumidos nos parágrafo 4.27 e 4.28 do relatório
da resolução, a autoridade fiscal considerou que “A SITUAÇÃO FÁTICA DO CONTRIBUINTE é algo que
somente interessa ao contribuinte. A situação de DIREITO do contribuinte, esta sim, interessa a
legislação tributária” e que é “sem relevância”, respectivamente;
13.
Para os argumentos do contribuinte presentes nos parágrafos 4.29. a 4.33 do
relatório da resolução, a autoridade fiscal teceu o seguinte comentário, in verbis:
13.1. “IMPERTINENTE tal observação realizada pelo contribuinte, haja vista que o
quantitativo de insumos OBRIGATORIAMENTE tem origem no inventário. A quantidade vendida
fornecida pelo contribuinte é utilizada, sem dúvida, na apuração do ajuste. ENTRETANTO, LÓGICO,
que os cálculos cruzam quantidades de insumos que vem do inventário, com reflexo nas quantidades
vendidas também fornecidas pela empresa em intimações próprias. Nesta exata matemática, é de
esperar a existência de falta ou de excesso de determinado insumo. Tal fato pode ter diversas
origens, que cabem apenas ao contribuinte apurar. Aqui, à fiscalização cabe adequar tais faltas ou
excessos aos rigores nas normas de controle de estoque. Não pode pretender o contribuinte que a
não adequação de insumos e produtos sob o ângulo quantitativo seja algo que devesse a fiscalização
corrigir. Ao contrário, divergências são fundamentos para excesso ou falta de estoque”;
13.2. “Com uma leitura mais cuidadosa, o contribuinte facilmente identificaria o
erro na sua alegação, quando SE ATRAPALHA e confunde PRODUTO com INSUMO, o número
3.062.852 se refere a quantidade de apenas um tipo de INSUMO e o número 117.802 diz respeito a
quantidade de um determinado PRODUTO”.
1.1.6 V) MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA PRIMEIRA DILIGÊNCIA
14.
Este relatório e a planilha anexa foram cientificados ao contribuinte em
23/06/2020, por intermédio de sua caixa postal eletrônica (fl. 648).
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
16
15.
Em 10/08/2020 o contribuinte apresentou manifestação quanto ao relatório
de diligência às fls. 652 a 665, instruída com o documento às fls. 666 a 693, onde alega, em síntese,
o que segue:
15.1. Tempestividade;
15.2. Não foram atendidas as seguintes determinações contidas na resolução da
DRJ04: i) a sua intimação para comprovação de informações vinculadas aos valores registrados no
Livro de Inventário (custos incorridos com fretes, seguros, tributos sobre a importação e gastos de
desembaraço); ii) revisão integral do cálculo para a exclusão das repetições de insumos indevidas;
iii) revisão do cálculo para a inclusão de coluna com o preço parâmetro médio ponderado; e iv)
identificação do valor correto do ajuste de preços de transferência feito pela Impugnante, refazendo
o cálculo caso necessário;
15.3. Deve ser apreciada pela DRJ04 a violação aos artigos 20-A da Lei no 9.430, de
1996, e o art. 40 da Instrução Normativa RFB no 1.312, de 2012, questão já colocada em sede de
preliminar na impugnação apresentada. Segundo tais dispositivos, caso algum dos critérios de
cálculo de preços de transferência venha a ser desqualificado pela autoridade fiscal, o contribuinte
deve ser intimado para apresentar novo cálculo, o que não ocorreu no presente caso;
15.4. Ratifica os demais argumentos da impugnação;
15.5. Reitera-se a evidente nulidade do lançamento, por violação do disposto nos
referidos dispositivos normativos, como também por violação dos arts. 142 do CTN, 50, I, da Lei no
9.784, de 1999, 924 do Decreto no 3.000, de 1999, e 968 do Decreto no 9.580, 2018, diante da recusa
da autoridade fiscal de corrigir os erros graves cometidos no lançamento, que resultaram em
cobrança absolutamente indevida, em valores estratosféricos e dissociados da realidade dos fatos;
15.6. Subsidiariamente, requer que seja determinada a utilização i) do cálculo
realizado pela C. Turma Julgadora para fins de exclusão dos insumos considerados em
multiplicidade, o que representa redução do valor considerado como "excesso de custo" R$
773.152.224,16 para R$ 74.963.168,32; e ii) do ajuste de preços de transferência indicado na ECF
no valor de R$ 38.265.769,31, ao invés do valor de R$ 12.832.619,15 considerado no lançamento
tributário, uma vez que somente será possível superar tais nulidades para decidir o mérito
favoravelmente à Impugnante com base nos artigos 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972 e 282, §2o,
do CPC.
16.
Em razão da manifestação apresentada pelo contribuinte, em despacho da
própria DRF/MNS à fl. 694, datado de 09/09/2020, o processo foi devolvido para a autoridade fiscal
autuante para complementar as diligências solicitadas pela DRJ/04.
17.
Então, foram juntados os documentos às fls. 695 a 1982, relativos a
intimações e respostas e documentos/planilhas apresentados pelo contribuinte, e à fl. 1983 foi
juntada informação fiscal, informando tão somente que foram atendidos os itens 47 e 48 da
resolução com a juntada dos documentos/planilhas referidos.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
17
18.
Cientificado da informação fiscal em 29/03/2021, por intermédio da caixa
postal eletrônica (fl. 1987), em 28/04/2021 o contribuinte apresentou nova manifestação, onde faz
um resumo da lide, e argumenta o que segue:
19.1. Ratifica os termos da impugnação, especialmente no aspecto da nulidade do
lançamento, inclusive pela violação aos arts. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, e 40 da IN RFB no 1.312,
de 2012;
19.2. A autoridade fiscal não cumpriu as solicitações contidas na resolução, o que,
a seu ver, dificulta a elucidação dos fatos e restringe indevidamente o direito à ampla defesa e ao
contraditório. Volta a defender que a recusa em cumprir a resolução da DRJ04 e os erros graves
cometidos no cálculo quando do lançamento requerem a sua nulidade por violação ao disposto nos
arts. 142 do CTN, 50, I, da Lei no 9.784, de 1999, 924 do Decreto no 3.000, de 1999, e 968 do Decreto
no 9.580, 2018;
19.3. E, subsidiariamente, volta a solicitar a utilização do cálculo da DRJ04 para
exclusão dos insumos considerados em duplicidade, bem assim o ajuste de preços de transferência
indicado na ECF no valor de R$ 38.265.769,31, ao invés do valor de R$ 12.832.619,15 considerado
no lançamento.
1.1.7 VI) RESOLUÇÃO (SEGUNDA) [RESOLUÇÃO N2 104-000.052 - 4a TURMA DA DRJ04, e-fls. 2002
e ss.]
20.
Como resultado de análise efetuada por este julgador do relatório de
diligência e dos argumentos trazidos pelo contribuinte relativamente a este, conjuntamente com a
motivação da infração e planilhas demonstrativas de cálculo elaboradas pela autoridade autuante,
da impugnação e da análise realizada na primeira resolução expedida por este colegiado, concluiu-
se que a autoridade fiscal não cumpriu as diligências determinadas, sendo necessário novamente
converter o julgamento em diligência, sendo proferida, para tanto, a Resolução no 104-000.052, de
29 de junho de 2021.
21.
Foi determinada a adoção das providências abaixo elencadas, com a
elaboração de relatório de diligência detalhado por tópico tratado no voto da resolução e
conclusivo, bem assim com juntada de novas planilhas de cálculo porventura elaboradas em razão
da segunda diligência:
21.1. A “Transfer Price - Anexo I” planilha elaborada pela autoridade fiscal deverá
ser refeita para calcular o preço parâmetro médio ponderado em coluna própria, em atendimento
do disposto no art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012. Este preço parâmetro médio ponderado é que
será comparado ao preço praticado para fins de determinar o ajuste a ser feito;
21.2. A autoridade fiscal deverá intimar o contribuinte para identificar na planilha
“Transfer Price - Anexo I” as combinações de insumo/produto em que houve informações
incompatíveis para a quantidade de insumo consumida (como exemplificado para a combinação
insumo/produto 202500100003/38LVCC09C5 no parágrafo 68 deste voto), e definir qual a
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
18
quantidade está correta, com a apresentação de provas documentais para tanto. Após, a autoridade
fiscal deverá proceder à revisão integral desta planilha para excluir as repetições indevidas;
21.3. Como já mencionado acima, a autoridade fiscal deverá refazer a planilha
“Transfer Price - Anexo I” para incluir coluna relativa ao preço parâmetro médio ponderado de cada
insumo, a qual permitirá verificar se este montante ficou na faixa de 5% relativa à margem de
divergência do art. 51 da IN RFB no 1.312, de 2012. Deverá ser incluída também uma coluna com o
percentual da margem de divergência, sendo considerados na base de cálculo apenas os ajustes de
insumos com margem de divergência superior a 5%;
21.4. A autoridade fiscal deve justificar e demonstrar como chegou ao valor de R$
12.832.619,15 como sendo o montante do ajuste que foi adicionado ao lucro líquido pelo
contribuinte na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Se não for este o valor correto,
mas sim a parcela do valor declarado na ECF, como alegado pelo contribuinte, deverá refazer, se
necessário, a planilha “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V". Confirmado o valor de R$
12.832.619,15, e, caso o contribuinte não concorde com as razões e documentos apresentados pela
autoridade fiscal, ele (contribuinte) deverá manifestar-se quanto ao novo relatório de diligência a
ser elaborado, trazendo provas e demonstrativo do acerto do valor pleiteado por si;
21.5. A partir dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte
durante a diligência, a autoridade fiscal deverá se pronunciar conclusivamente quanto à exclusão
ou não dos valores porventura existentes a título de fretes, seguros, tributos sobre importação e
gastos de desembaraço, com as devidas referências às provas juntadas (ao apresentar as razões,
deverá indicar as folhas dos autos em que estão os documentos que conduziram a cada conclusão),
e, em caso de alteração dos custos médios dos insumos, elaborar novas planilhas “Transfer Price -
Anexo III”, “Transfer Price - Anexo I” e “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V”.
21.6. Para atender adequadamente a presente resolução, é imprescindível a leitura
por parte da autoridade fiscal das considerações feitas no presente voto, as quais culminaram nas
determinações acima listadas. Sem esta leitura restará prejudicado o cumprimento da resolução.
1.1.8 VII) RESULTADO DA SEGUNDA DILIGÊNCIA
22.
Como resultado da diligência, a autoridade fiscal elaborou o relatório fiscal às
fls. 2088 a 2089, concluindo que o contribuinte deixou de adicionar ao lucro líquido, na
determinação do lucro real, valor de ajuste decorrente da aplicação de método de preços de
transferência no montante de R$ 61.590,65, estando incorreta a falta de adição de ajuste
considerada no lançamento, de R$ 760.319.605,01. O inteiro teor do relatório está transcrito a
seguir:
Em atendimento aos quesitos pertinentes à RESOLUÇÃO 104-000.052 – 4a Turma da
DRJ 04, temos a informar que a empresa foi intimada segundo termo datado 10/12/2021 a atender
o que no termo está sendo solicitado.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
19
Os dados informativos solicitados, foram devidamente atendidos e o contribuinte
apresentou todas as planilhas que a fiscalização elaborou com os dados retificados.
Assim, os cálculos efetuados foram revisados nesta diligência e constatados estarem
de acordo com os registros do contribuinte. Salta aos olhos a diferença apurada preliminarmente
pela fiscalização e a diferença agora encontrada no recálculo propostos pela presente diligência
fiscal.
Ressalta-se que a diferença teve origem no fornecimento dos dados pela fiscalizada.
A relação insumo x produto estava acentuadamente errada, apesar de ter sido o contribuinte
alertado por termos de intimação e reintimação sobre a incongruência das informações.
Na fase postulatória da impugnação, o contribuinte apresentou dados revisados e
compatíveis com os resultados atuais.
Dessa forma, a planilha Transfer Price – Anexo I que foi refeita e agora apresentada
nos moldes e layout da fiscalização, está calculado o preço parâmetro médio ponderado em coluna
própria, conforme proposto pela autoridade julgadora. Com os novos valores dos relacionamentos
entre insumo x produto, foram eliminadas as repetições e inconsistências de lançamentos
anteriores, também proposto nesta resolução.
Informamos também que foram realizadas as devidas exclusões de valores de fretes
e seguros que para efeito de preço de transferência não compõem o preço do insumo.
Por último informamos que, conforme notado pela autoridade julgadora, o montante
do ajuste adicionado ao lucro líquido informados na ficha M300 – Demonstração do Lucro Real, na
linha referente a “Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferência” da ECF do período
perfaz o montante de R$46.189.495,33, estando errado, portanto,, qualquer outro valor.
Temos finalmente o ajuste de R$ 46.251.085,98 (calculado) - R$ 46.189.495,33
(adicionado) = R$61.590,65.
1.1.9 VIII) MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANTO AO RESULTADO DA SEGUNDA DILIGÊNCIA
23.
Cientificado eletronicamente do relatório da diligência em 06/12/2022,
conforme documento à fl. 2093, em 02/01/2023 o contribuinte apresentou a manifestação às fls.
2096 a 2098, onde concorda com a manutenção da infração de R$ 61.590,65 indicada no relatório
de diligência, requerendo a homologação de seu cálculo, bem assim a “autorização” do pagamento
do saldo residual resultante desta base de cálculo.
24.
É o relatório.

Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
20
VOTO

Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Tendo em vista o valor exonerado em primeira instância, o processo veio a este
colegiado por força do recurso de ofício.
Com efeito, a Autoridade Julgadora enfrentou a questão com muito zelo e maestria, expondo
didaticamente todo o procedimento necessário e os fundamentos que conduziram a decisão do
Colegiado. Desse modo, com a devida vênia, acato seus fundamentos como razões de decidir do
presente voto.
1.2 VOTO CONDUTOR DA DECISÃO RECORRIDA
25.
A impugnação é tempestiva e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual é conhecida.
1.2.1 A) LANÇAMENTOS E ANÁLISE EFETUADA POR ESTE JULGADOR
26.
Os lançamentos objetos do presente processo decorreram da falta de adição
ao lucro líquido, na determinação do lucro real, de valor de ajuste decorrente da
aplicação de método de preços de transferência relativamente a custos, despesas
e encargos de importação de bens, serviços e direitos adquiridos de pessoa
vinculada no exterior, no importe de R$ 760.319.605,01.
27.
Em decorrência de análise realizada por este julgador da descrição dos fatos
contida nos autos de infração e nas planilhas demonstrativas em anexo e dos
argumentos trazidos na impugnação, o julgamento foi convertido em diligência em
duas oportunidades, vez que que a autoridade fiscal não atendeu as solicitações
contidas na primeira resolução. As constatações que justificaram as diligências, e
que indicavam erros cometidos na autuação, são detalhadas a partir de agora.
1.2.1.1 PREÇO PARÂMETRO - MÉDIA PONDERADA DO PREÇO PARÂMETRO DO INSUMO
28.
Consoante o art. 3o da IN RFB no 1.312, de 2012, os custos relativos a bens,
serviços e direitos importados (insumos) em operações efetuadas com pessoa
vinculada, são dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL até o valor que não exceda o preço parâmetro determinado por um dos
métodos previstos na norma. Na hipótese de haver custo excedente em relação ao
preço parâmetro, este é indedutível, devendo ser adicionado às bases de cálculo
no ano em que o bem, serviço ou direito produzido tiver sido realizado, por
alienação ou baixa a qualquer título, conforme art. 5o, §1o, da referida IN.
Art. 3o Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, serão dedutíveis na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente até o valor que não exceda o preço
determinado por um dos métodos previstos nos arts. 8o a 16.
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
21
(...)
Art. 5o Depois de apurados por um dos métodos de importação, os preços a serem utilizados como
parâmetro, nos casos de importação de pessoas jurídicas vinculadas, serão comparados com os constantes
dos documentos de aquisição.
§ 1o Se o preço praticado na aquisição, pela pessoa jurídica vinculada domiciliada no Brasil, for superior
àquele utilizado como parâmetro, decorrente da diferença entre os preços comparados, o valor resultante
do excesso de custos, despesas ou encargos, considerado indedutível na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, será ajustado contabilmente por meio de lançamento a débito de conta de
resultados acumulados do patrimônio líquido e a crédito de:
(...)
29.
Na espécie, o contribuinte optou pelo método do Preço de Revenda menos
Lucro, com margem de lucro de 20% (PRL-20), cujo regramento está detalhado nos
arts. 12 a 14 da referida norma, e apresentado, passo a passo, a seguir:
1.2.1.1.1.1 [PASSO-A-PASSO DETERMINAÇÃO PREÇO PARÂMETRO]
29.1.
1o passo - Determinação do Preço Líquido de Venda (PLV) - este corresponde à média
aritmética ponderada dos preços do bem vendido, diminuídos (i) dos descontos incondicionais concedidos,
(ii) dos impostos e contribuições sobre as vendas, e (iii) das comissões e corretagens pagas;
29.2.
2o passo - Determinação do Percentual de Participação do Bem Importado no Custo Total do
Bem Vendido (PPCT) - consiste na relação percentual entre o custo médio ponderado do insumo
importado e o custo total médio ponderado do bem vendido, obtidos a partir da planilha de custos da
pessoa jurídica;
29.3.
3o passo - Determinação da Participação do Bem Importado no Preço de Venda (PartPV) -
corresponde à multiplicação da PPCT pelo PLV;
29.4.
4o passo - Determinação da Margem de Lucro (ML) - apurada pela aplicação do percentual
de margem de lucro de 20% (caso do contribuinte) sobre o PartPV;
29.5.
5o passo - Determinação do Preço Parâmetro (PP) - consiste na diferença entre a PartPV e a
ML.

30.
O método adotado pelo contribuinte foi mantido pela autoridade fiscal,
conforme pode ser visto na planilha “Transfer Price - Anexo I” em anexo aos autos
de infração, senão vejamos:
30.1. O PLV, correspondente à coluna “N” (“Preço de Venda Líquido de Cada
Produto Acabado Vendido”), foi informado pelo contribuinte durante o
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
22
procedimento fiscal. A listagem de todos os PLV consta na planilha “Transfer Price
- Anexo II”;
30.2. O PPCT, correspondente à coluna “P” (“Participação Percentual de Cada
Insumo Importado no Custo Total do Produto Fabricado Coluna K/M % (Já está em
decimal”)”), foi calculado pela autoridade fiscal. Para determinar:
30.2.1. o custo médio ponderado do insumo importado, correspondente à coluna “K” (“PREÇO
PRATICADO Custo Total do Insumo Utilizado em Cada Produto Acabado Coluna I*D”), foi obtido
pela multiplicação da coluna “D” (“Quantidade de Insumo Utilizado para Cada Unidade de Produto
Acabado”), informada pelo contribuinte em procedimento fiscal, pela coluna “I” (“Custo Médio
Unitário (de Cada Insumo)”), cujo valor foi apurado pela autoridade fiscal na planilha “Transfer Price
- Anexo III”, utilizando-se da quantidade e do valor dos insumos registrados no Livro Inventário em
31/12/2014, bem assim da quantidade e valor dos insumos importados durante o ano, informados pelo
contribuinte durante a fiscalização;
30.2.2. o custo total médio ponderado do bem vendido, correspondente à coluna “M” (“Custo Total
Unitário de Cada Produto Acabado”), obteve-se dos valores informados pelo contribuinte, listados na
planilha “Transfer Price - Anexo IV”;
30.3.
A PartPV, correspondente à coluna “Q” (“Participação Relativa dos Insumos Importados no
Preço de Venda do Produto Acabado Coluna P*N R$”), foi calculada pela autoridade fiscal,
multiplicando as colunas ‘P” (PPCT) e “N” (PLV) antes referidas
30.4.
A ML, correspondente à coluna “R” ("Margem de Lucro: Aplicação de Percentual de 20%
sobre o Resultado Coluna Q*20% R$"), foi apurada pela autoridade fiscal mediante a multiplicação da
coluna "Q" (PartPV) acima calculada pelo fator 0,20;
30.5.
O PP, correspondente à coluna “S” (“Preço Parâmetro: Preço Máximo Admitido para
Importação de Insumos Oriundos de Empresas Vinculadas Coluna Q-R”), foi determinado pela
autoridade fiscal subtraindo a coluna “R” (ML) da coluna “Q" (PartPV).
31.
A partir de uma análise da metodologia acima, é perceptível que, se o insumo
importado tiver sido utilizado na fabricação de mais de um tipo de produto
vendido, obtém-se um preço parâmetro do insumo para cada produto. Ou seja,
haverá tantos preços parâmetros de insumo quantos forem os tipos de produtos
produzidos com a utilização daquele.
32.
Aqui estagnou a autoridade fiscal, defendendo no relatório de diligência que
o cálculo deve ser individualizado por produto/insumo.
33.
Por óbvio o cálculo do preço parâmetro e, por conseguinte, do ajuste, deve
ser feito de forma individualizada por produto/insumo. Assim está disposto no art.
13 da IN RFB no 1.312, de 2012, e é o que foi constatado acima.
34.
Mas o legislador não pretendeu que para um insumo utilizado em mais de
um produto houvesse mais de um preço parâmetro, ou seja, um preço parâmetro
distinto para cada conjunto insumo/produto. Ao contrário, no art. 6o da IN RFB no
1.312, de 2012, deixou clara a intenção de haver apenas um preço parâmetro por
insumo, independentemente se foi utilizado em mais de um produto.
35.
Referido dispositivo estabeleceu que, antes da comparação a ser realizada
entre o preço parâmetro do insumo e do preço praticado, é necessária a
determinação de um preço parâmetro único, correspondente à média ponderada
dos preços parâmetros obtidos para o insumo. Perceba que este artigo faz
referência ao método previsto no art. 12, que é o que foi utilizado pelo contribuinte
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
23
e no lançamento, PRL-20, cujo regramento é detalhado neste artigo e nos arts. 13
e 14.
Art. 6o Para efeito de determinação do preço parâmetro com base nos métodos de que tratam os arts. 8o
e 12, preliminarmente à comparação, os preços apurados serão multiplicados pelas quantidades relativas
à respectiva operação e os resultados serão somados e divididos pela quantidade total, determinando-se,
assim, o valor médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado em custos, computado
em conta de resultado, pela pessoa jurídica. (grifou-se)
36.
Ou seja, supondo que o Insumo X tenha sido utilizado para a produção dos
produtos 1, 2 e 3, o método PRL detalhado nos arts. 12 a 14 da referida IN implica
na determinação de um preço parâmetro do insumo X (PPX) para cada produto
(PPX1, PPX2 e PPX3). Assim, consoante o art. 6o, deve ser determinada a média
ponderada desses preços parâmetros, somando os resultados da multiplicação de
cada um desses valores pelas respectivas quantidades do insumo importado
consumidas em cada produto (considerada quantidade vendida de cada produto),
e dividindo essa somatória pela quantidade total de insumo importado consumida
em cada produto (considerada a quantidade vendida de cada produto). Este preço
parâmetro único (ponderado), é que deve ser usado na comparação com o preço
praticado, individualmente por insumo/produto.

37.
No caso concreto, o contribuinte defende que a autoridade fiscal não
efetuou a determinação do preço parâmetro médio ponderado, sendo
insubsistentes os lançamentos em função disso.
38.
Efetivamente não consta na planilha elaborada pela autoridade fiscal coluna
para determinação do preço parâmetro médio ponderado. Tal fato é confirmado
em diligência, quando a autoridade fiscal, ao comentar o art. 6o da IN RFB no 1312,
diz que tal disposição é “sem relevância”, e quando afirma que “a apresentação de
quadro considerando preços médios praticados é algo insustentável”.
39.
Ou seja, a autoridade fiscal simplesmente decidiu que um dispositivo
normativo não tem relevância. Registre-se que o art. 6o antes referido, além de
conter indicação em seu texto que ele se refere a mais de um método, fazendo
menção expressa que se aplica aos métodos tratados no art. 8o (PIC) e no art. 12
(PRL, aqui tratado), está contido na Seção I que trata das “Disposições comuns aos
custos na importação”, sendo regra norteadora dos regramentos específicos.
40.
Não se pode interpretar que a norma mais específica (arts. 12 a 14, de
interesse aqui - PRL) prevalece sobre a mais geral (art. 6o), já que a norma mais
geral estabelece expressamente que a norma mais específica deve obedecê-la.
41.
Assim, como a autoridade fiscal afirmou em diligência que não fez o cálculo
da média ponderada do preço parâmetro de cada insumo, de antemão já é devido
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
24
considerar que a apuração por ele realizada na planilha “Transfer Price - Anexo I”
não está em conformidade com a legislação, merecendo ser refeita.
42.
Não bastasse isso, na resolução anterior este julgador demonstrou
matematicamente (e não com uma “lógica estatística” como argumenta a autoridade fiscal) que a
forma de cálculo adotada pela autoridade fiscal, sem considerar o disposto no art. 6o da IN RFB no
1.312, de 2012, levava a resultado diverso do estabelecido em norma, ou seja, considerando a
exigência do art. 6o - utilização do preço parâmetro médio ponderado -, o que, por óbvio, era
esperado. Tal demonstração visava comprovar que a planilha fiscal não havia obedecido ao
regramento normativo, o que agora, tornou-se desnecessário ante o reconhecimento pela própria
autoridade fiscal que não aplicou o art. 6o.
43.
De qualquer forma, entende-se pertinente repetir aqui a análise efetuada.
44.
Considerando o cálculo do preço parâmetro médio ponderado conforme fórmula
acima indicada, tem-se que o valor do ajuste relativo ao insumo X seria assim determinado:

45.
Agora, considerando como efetuado na planilha fiscal, tem-se o que segue:

46.
Aparentemente, consoante demonstrado acima, o ajuste a ser realizado,
determinado na forma da planilha fiscal, chegaria ao mesmo resultado esperado
com o cálculo do preço parâmetro médio ponderado.
47.
Todavia, para que esta igualdade se confirme, na hipótese aqui tratada de
haver consumo do insumo em mais de um produto, seria necessário que a
autoridade fiscal não tivesse eliminado os “ajustes negativos” (PX - PPXn<0)
existentes quando o preço médio ponderado praticado para o insumo X (PX)
(coluna “K” da planilha “Transfer Price - Anexo I”) é inferior ao preço parâmetro
calculado na planilha. Ao assim proceder, “zerando” o “ajuste negativo”, em
realidade a autoridade fiscal eliminou uma das parcelas ( [(PX-PPXn) x QCXn] ) da
fórmula adotada em seus cálculos, o que faz com que não seja possível haver
equivalência entre as equações antes referidas, conforme abaixo
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
25

48.
Com o exemplo abaixo, usando o insumo 15822000000328, utilizado na fabricação
dos produtos 42FVCA18C5, 42FVQA18C5, 42VFCA18M5 E 42VFQA18M5, essa afirmação torna-se
compreensível:

48.1.
A primeira planilha consiste na planilha “Transfer Price - Anexo I”, acrescida das
colunas em azul, incluídas por este julgador, que indicam o valor total do ajuste para o referido
insumo caso a autoridade fiscal não tivesse desconsiderado o ajuste negativo relativo ao produto
42VFCA18M5. A soma dos ajustes ora calculados equivale ao montante do ajuste apurado na
segunda planilha com a utilização do preço parâmetro médio ponderado, conforme art. 6o da IN
RFB no 1.312, de 2012;
48.2.
Verifica-se que o procedimento adotado pela autoridade fiscal agravou
indevidamente o ajuste devido de R$ 69.482,60 para R$ 86.897,34.
49.
No relatório de diligência a autoridade fiscal argumenta que os valores negativos têm
obrigatoriamente que ser desconsiderados, haja vista que o preço praticado é menor que o preço
parâmetro, inexistindo motivo para prosseguir no cálculo do ajuste.
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
26
50.
Não resta dúvida de que quando a diferença entre o preço praticado e o preço
parâmetro é negativo, o valor deve ser desconsiderado para fins de cálculo do ajuste. Contudo, o
preço parâmetro a ser utilizado é o preço parâmetro médio ponderado do insumo levando em
consideração todos os produtos, e não apenas o preço parâmetro do insumo para determinado
produto, como fez a autoridade fiscal.
51.
Pelo exemplo dado acima, vê-se nos cálculos efetuados pela autoridade fiscal que o
insumo possuía um preço parâmetro para o produto 42VFCA18M5 em montante superior ao preço
praticado, o que ensejou, para este produto, diferença negativa de R$ 3,2024 (= R$ 104,5192 - R$
107,7216), a ser excluída. Contudo, ao se seguir o regramento do art. 6o concomitantemente com
as disposições do art. 13, como deve ser, determina-se um preço parâmetro médio ponderado (R$
99,3246) inferior ao preço parâmetro do insumo determinado especificamente para este produto
(R$ 104,5192), que irá levar a um resultado positivo de R$ 5,1946(= R$ 104,5192 - R$ 99,3246)
quando da comparação com o preço praticado, o que não irá levar a exclusão no ajuste.
52.
Vê-se claramente que, o fato de não usar o preço parâmetro médio ponderado fez
com que a autoridade fiscal desconsiderasse indevidamente ajuste a ser feito para a combinação
insumo/produto 42VFCA18M5. Ao mesmo tempo, aumentou indevidamente o ajuste a ser feito
para as combinações insumo/produtos 42FVA18C5 e 42FVQA18C5, pois considerou preços
parâmetros inferiores (R$ 93,2661 e R$ 85,5651, respectivamente) ao preço parâmetro médio
ponderado (R$ 99,3246).
53.
Poderia também ocorrer situação onde o preço parâmetro específico para uma
combinação insumo/produto específica fosse superior ao preço parâmetro médio ponderado do
insumo relativamente a todos os tipos de produto que o utilizaram, mas que este preço ponderado,
embora inferior ao específico para uma combinação insumo/produto, ainda fosse maior que o preço
praticado. Neste caso, haveria desconsideração do valor negativo na determinação do ajuste,
seguindo o esperado, mas as diferenças apuradas para as outras combinações do mesmo insumo
com outros produtos, por estarem usando o preço parâmetro médio ponderado, teriam diferenças
distintas das apuradas pela fórmula criada pela autoridade fiscal.
54.
Em suma, como não poderia ser diferente, restou fartamente demonstrado que o
uso de preço parâmetro médio ponderado, conforme previsão normativa, chega a resultados
obviamente distintos dos obtidos quando se usa diversos preços parâmetros para um mesmo
insumo, conforme o produto que o tenha utilizado, como fez indevidamente a autoridade fiscal.
55.
Portanto, em vista do exposto, é imprescindível a autoridade fiscal corrigir a
planilha “Transfer Price - Anexo I” para determinação, EM COLUNA PRÓPRIA, do preço parâmetro
médio ponderado, em atendimento ao disposto no art. 6o da IN RFB no 1.312, de 2012. Este preço
parâmetro médio ponderado é que deverá ser comparado ao preço praticado para fins de
determinar o ajuste a ser feito.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
27
1.2.1.2 MULTIPLICIDADE DE INSUMOS
56.
Outra alegação trazida na impugnação refere-se à consideração em multiplicidade de
diversos insumos na planilha fiscal “Transfer Price - Anexo I”. Ou seja, para um mesmo produto
fabricado, a autoridade fiscal estaria considerando o mesmo insumo diversas vezes, além da
quantidade efetivamente utilizada na fabricação do produto. Para demonstrar o alegado erro, o
contribuinte exemplificou os insumos 2024004A0140 e 201532390216, utilizados, entre outros, nos
produtos acabados 42FNCA09S5 e 42MFCA09M5.
57.
Conforme alegado, os referidos insumos teriam sido utilizados no produto
42FNCA09S5 um total de 3.062.852 vezes, quando, na realidade, foram vendidos somente 129.770
aparelhos neste modelo. Da mesma forma, constou nos cálculos o uso os insumos 563.220 vezes na
fabricação do produto 42MFCA09M5, quando foram vendidos apenas 30.564 aparelhos.
58.
Atentando para a planilha “Transfer Price - Anexo I”, é possível verificar que tal erro
ocorreu efetivamente, e se repete em diversos produtos acabados, sendo feito o cálculo do preço
parâmetro e do valor do ajuste diversas vezes para o mesmo insumo. A título de exemplos adicionais
aos trazidos pelo contribuinte, copiam-se as três primeiras colunas da planilha referida,
relativamente aos produtos e insumos abaixo listados, com inclusão de coluna “Repetição”, que
indica que o insumo foi considerado diversas vezes para o mesmo produto acabado:
PRODUTO 38KCV12M5, INSUMO 05502080
PRODUTO 42FVCA18C5, INSUMO 15822000000328
PRODUTO 42FVQA18C5, INSUMO 15822000000328
PRODUTO 42VFQA18M5, INSUMO 15822000000328
PRODUTO 42VFCA18M5, INSUMO 15822000000328
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
28

59.
Para visualizar o impacto que este equívoco ocasionou no valor do ajuste a ser
considerado no lançamento, este julgador aproveitou a planilha “Transfer Price - Anexo I” elaborada
pela autoridade fiscal, incluindo duas colunas (em azul) para indicar se houve repetição (quarta
coluna) e os valores correspondentes dos ajustes incluídos indevidamente (última coluna). A
planilha resultante, denominada “Transfer Price - Anexo I - resolução - multiplicidade”, juntada
como arquivo não paginável anexo à resolução anterior, indica uma inclusão, a princípio, indevida
no valor do ajuste total de R$ 698.189.055,84.
60.
Ou seja, a princípio, a correção do equívoco acima implicaria em uma redução do
ajuste apurado de R$ 773.152.224,16 (antes da exclusão do ajuste declarado pelo contribuinte) para
R$ 74.963.168,32, o que somente restará confirmado com a adequação da planilha pela autoridade
fiscal.
61.
Salienta-se que a planilha elaborada por este julgador para verificar as repetições não
foi revisada com o cuidado devido, já que servia apenas para demonstrar para a autoridade fiscal a
procedência da alegação do contribuinte. Assim, o valor total a ser excluído em virtude da repetição
é impreciso, servindo apenas com uma referência do efeito considerável que a inconsistência na
planilha fiscal ocasionou ao montante lançado.
62.
Sem se dar ao trabalho de analisar a planilha “Transfer Price - Anexo I - resolução -
multiplicidade” elaborada por este julgador, que demonstra a efetividade do erro alegado pelo
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
29
contribuinte, a autoridade fiscal simplesmente preferiu discorrer que os dados são de
responsabilidade do fiscalizado, não podendo ser alterado em fase de impugnação (o que já foi
comentado no início deste voto), e que o contribuinte estaria confundindo quantidade de produtos
com quantidade de insumos em sua alegação.
63.
Exatamente por não ter ao menos visualizado o exemplo destacado acima da planilha
elaborada por este julgador, a autoridade fiscal equivocou-se nesta afirmação. Conforme pode ser
visto na planilha referida, cada produto 38KQV12M5 consumiu apenas 1 unidade do insumo
05502080 e foram vendidas 4350 unidades do produto. A autoridade fiscal repetiu a mesma linha
de cálculo do ajuste para esta combinação insumo/produto, com os mesmos dados, 13 vezes,
somando os resultados obtidos nestes 13 cálculos.

64.
A repetição de linhas somente teria sentido se houvesse uma linha para cada produto
vendido. Neste caso, teria que haver o número de linhas correspondentes à quantidade de produtos
vendidos. Mas não é isso que acontece, pois em cada linha foi considerado o valor total de produtos
vendidos.
65.
Poder-se-ia argumentar que ao invés de ter vendido 4350 unidades deste produto
38KQV12M5, o contribuinte vendeu 56.550 unidades, mas que por opção sua apresentou à
fiscalização planilha contendo 13 linhas com venda de 4350 unidades cada. Mas este argumento cai
por terra quando verificamos que para este mesmo produto, a linha referente ao insumo 19502764
somente aparece repetida três vezes, o que, segundo esse critério, ensejaria considerar venda de
13.050 produtos. Tal argumento levaria ao absurdo de considerar que um mesmo produto, em um
mesmo período, teve dois montantes de venda.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
30

66.
Assim, resta claro que não tem qualquer sentido a repetição de cálculo para um
mesmo insumo em um mesmo produto. É nítido o erro cometido no lançamento.
67.
Ainda que este erro tenha derivado de informações equivocadas do contribuinte nas
planilhas apresentadas durante a fiscalização, como defende a autoridade fiscal, caber-lhe-ia, no
exercício da atividade do lançamento, que pressupõe a correta determinação da matéria tributável,
fazer as correções necessárias. Como já dito, o lançamento compete à autoridade fiscal, e não ao
contribuinte.
68.
Há que se considerar adicionalmente fato não observado por este julgador quando
da análise anteriormente feita. Atentando para o produto 38LVCC09C5 e para o insumo
202500100003, verifica-se também haver repetição, mas há uma outra inconsistência: ora é dito
que o produto utilizou duas unidades do insumo para sua fabricação, ora é dito que foram utilizadas
4 unidades, o que não existe. Ou um ou outro montante é o correto.

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
31
69.
Tal erro não pode ser consertado de ofício pela autoridade fiscal, vez que não tem
como decidir qual a informação que está correta. Em vista disso, o trabalho de identificação deste
tipo de erro deve ser repassado para o contribuinte, o qual deve ser intimado a apontar na planilha
fiscal todos insumos/produtos em que esta informação incompatível ocorreu, e a esclarecer qual a
quantidade do insumo usado que está correta, apresentando as provas documentais para tanto.
70.
Portanto, a autoridade fiscal deverá intimar o contribuinte para identificar na
planilha “Transfer Price - Anexo I” as combinações de insumo/produto em que houve informações
incompatíveis para a quantidade de insumo consumida e definir qual a quantidade está correta,
com a apresentação de provas documentais para tanto. Após, é imprescindível a autoridade fiscal
proceder à revisão integral desta planilha para excluir as repetições indevidas. Deverá haver
apenas uma linha para cada conjunto insumo/produto.
1.2.1.3 MARGEM DE DIVERGÊNCIA
71.
O contribuinte questiona, ainda, a falta de aplicação da margem de divergência de
5% estabelecida no art. 51 da IN RFB no 1.312, de 2012.
72.
Tal dispositivo estabelece que não é devido ajuste das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL quando o preço parâmetro médio ponderado divergir em até 5%, para mais ou para menos,
do preço praticado médio ponderado:
Art. 51. Até 31 de dezembro de 2018, será considerada satisfatória a comprovação,
nas operações com pessoas jurídicas vinculadas, quando o preço parâmetro médio
ponderado divirja em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, do preço
praticado médio ponderado.
§ 1o Na hipótese descrita no caput, nenhum ajuste será exigido da pessoa jurídica
na apuração do imposto sobre a renda, e na base de cálculo da CSLL.
73.
Para fundamentar seu argumento, o impugnante destacou dois insumos em que a
margem de divergência teria ficado dentro dos 5% estabelecidos na norma, mas que, mesmo assim,
foram considerados pela autoridade fiscal no cálculo do ajuste.

74.
Em relação ao insumo 15822000000328, não há que se falar em margem de
divergência inferior ou igual a 5%, pois o próprio contribuinte calculou 5,19%. Por outro lado, tanto
para o insumo 05502080 apontado pelo contribuinte, como para o insumo 2011328A1905,
analisado por este julgador, conforme demonstrativo abaixo (a partir da planilha “Transfer Price -
Anexo I”, com inclusão das coluna relativas ao “preço parâmetro médio ponderado” e “margem de
divergência (%)” - em azul), a margem de divergência apurada é inferior a 5%.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
32

75.
A autoridade fiscal reconheceu no relatório de diligência que efetivamente deixou de
calcular e de levar em consideração a margem de divergência, tendo apresentado a planilha
“Transfer Price - Anexo I - RECALCULADA” para corrigir tal equívoco.
76.
Todavia, uma vez que ele não aceitou calcular o preço parâmetro médio ponderado,
e já que o referido art. 51 da IN RFB no 1.312, de 2012, estabelece que a verificação da margem de
divergência é feita a partir do preço parâmetro médio ponderado, a nova planilha elaborada já
nasceu com inconsistência.
77.
Em vista disso, como já mencionado anteriormente, a autoridade fiscal deverá
refazer a planilha “Transfer Price - Anexo I” para incluir coluna relativa ao preço parâmetro médio
ponderado de cada insumo, a qual permitirá verificar se este montante ficou na faixa de 5%
relativa à margem de divergência do art. 51 da IN RFB no 1.312, de 2012. Deverá ser incluída
também uma coluna com o percentual da margem de divergência, sendo considerados na base
de cálculo apenas os ajustes de insumos com margem de divergência superior a 5%.
1.2.1.4 DESCONTO DE AJUSTE JÁ REALIZADO
78.
Dando continuidade a sua impugnação, o contribuinte defende que o valor
descontado pela autoridade fiscal a título de ajuste já realizado (R$ 12.832.619,15) está errado.
Segundo ele, já realizara adição do lucro líquido no montante de R$ 38.265.769,31.
79.
Como prova do alegado, apresenta a planilha às fls. 559 a 597 (DOC 12), onde
acrescenta duas colunas à planilha fiscal “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V": uma indicando
os valores de ajuste por insumo declarados em ECF, que totaliza R$ 38.265.769,31, e outra coluna
indicando a diferença entre este ajuste na ECF e o “ajuste do contribuinte" considerado pela
autoridade fiscal (R$ 12.832.619,15), que totaliza R$ 25.433.150,16 (= R$ 38.265.769,31 - R$
12.832.619,15).
80.
Em consulta à ECF realizada por este julgador, especificamente ao Lalur - Parte A, é
possível ver que o contribuinte informou ter adicionado ao lucro líquido o montante de R$
46.189.495,33 a título de ajuste decorrente de preço de transferência, montante superior ao total
considerado pela autoridade fiscal, bem como ao valor alegado na impugnação (R$ 38.265.769,31).
Afinal, qual o valor que efetivamente foi tributado pelo contribuinte?
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
33

81.
Na manifestação quanto ao relatório de diligência o contribuinte esclareceu que a
divergência entre o valor pleiteado na impugnação, R$ 38.265.769,31, e o valor declarado na ECF
(ajuste feito), R$ 46.189.495,33, decorre do fato de que a autoridade fiscal selecionou apenas alguns
itens para a conferência dos preços de transferência, enquanto na ECF está demonstrado o valor do
ajuste total realizado. Por isso, afirma, pleiteou apenas R$ 38.265.769,31 na impugnação,
correspondente aos itens objeto dos autos de infração.
26. A diferença apontada na Resolução n.o 11-2.158 entre o valor do ajuste
informado pela Impugnante como correto para fins de redução do montante
apurado nos Autos de Infração (R$ 38.265.769,3116) e o valor constante na ECF (R$
46.189.495,3317) resulta do fato de a D. Autoridade Fiscal ter selecionado apenas
alguns itens para a conferência dos preços de transferência, enquanto na ECF está
demonstrado o valor do ajuste total realizado naquela competência.
27. Ou seja, ainda que o valor total de ajuste de preços de transferência no ano-
calendário de 2015 tenha sido de R$ 46.189.495,3318 , a Impugnante houve por
bem demonstrar em sua Impugnação tão somente o ajuste realizado em relação
aos mesmos itens selecionados pela D. Autoridade Fiscal, os quais foram objeto dos
Autos de Infração.
28. Assim, respondendo objetivamente ao questionamento desta C. Turma
Julgadora, o valor que efetivamente foi tributado pela Impugnante a título de ajuste
de preços de transferência no ano-calendário de 2015 foi aquele informado em sua
ECF, qual seja, R$ 46.189.495,3319. Entretanto, relativamente aos itens objeto dos
Autos de Infração, o valor total do ajuste realizado pela Impugnante foi de R$
38.265.769,3120 (doc. 01), mas a D. Autoridade Fiscal considerou tão somente o
valor de R$ 12.832.619,1521. (destaques no original)
82.
Em virtude da divergência entre o valor pretendido pelo contribuinte e o valor
considerado pela autoridade fiscal, e de não ser possível verificar nos autos de onde a foi extraído
o montante utilizado no lançamento, foi determinado na resolução anterior que a autoridade fiscal
identificasse exatamente o valor do ajuste que foi adicionado ao lucro líquido pelo contribuinte na
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
34
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, refazendo, se necessário, a planilha “Transfer
Price - RESUMO FINAL - Anexo V" para considerar o valor correto do ajuste realizado pelo
contribuinte, e juntar provas nos autos do valor considerado, caso diverso daquele constante da
ECF/pretendido pelo contribuinte.
83.
Não houve qualquer comentário por parte da autoridade fiscal.
84.
Por outro lado, o contribuinte não apresentou qualquer prova documental de que a
parcela de R$ 38.265.769,31 do ajuste declarado na ECF (R$ 46.189.495,33) corresponde aos itens
selecionados pela autoridade fiscal para a conferência dos preços de transferência, razão pela qual
não é possível afiançar que este montante e não os R$ 12.832.619,15 considerados pela autoridade
fiscal correspondem aos preços de transferência analisados na autuação.
85.
Então, torna-se necessário que a autoridade fiscal justifique e demonstre como
chegou ao valor de R$ 12.832.619,15 como sendo o montante do ajuste que foi adicionado ao
lucro líquido pelo contribuinte na determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Se não for
este o valor correto, mas sim a parcela do valor declarado na ECF, como alegado pelo contribuinte,
deverá refazer, se necessário, a planilha “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V". Confirmado
o valor de R$ 12.832.619,15, e caso o contribuinte não concorde com as razões e documentos
apresentados pela autoridade fiscal, ele (contribuinte) deverá manifestar-se quanto ao novo
relatório de diligência a ser elaborado, trazendo provas e demonstrativo do acerto do valor
pleiteado por si.
1.2.1.5 PREÇO PRATICADO - VALORES DE FRETE, SEGURO, TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO E GASTOS
NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO
86.
Por fim, o contribuinte argumenta que no cálculo do preço praticado foram
considerados indevidamente valores relativos a frete, seguro, tributos incidentes na importação e
gastos no desembaraço aduaneiro. Isto porque, segundo ele, a autoridade fiscal utilizou os valores
de custos que constavam em inventário para compor o preço praticado, sendo que estes valores de
estoques são mensurados através do custo de aquisição, onde estão incluídos os valores de fretes,
seguro e imposto não recuperáveis pagos na importação, bem assim gastos com desembaraço
aduaneiro, conforme CPC 16-R1 e arts. 301 e 305 do RIR/2018.
87.
Em vista disso, entende que foi desrespeitado o disposto no art. 18, §6o, da Lei no
9.430, de 1996, com alterações da Lei no 12.715, de 2012, que dispõe que o valor que deve ser
deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL equivale ao custo de importação do produto,
incluídos o preço pago ao exportador e os valores de frete, seguro e tributos incidentes na
importação (pagos a parte não relacionada), mas que o valor que está sujeito a controle e que deve
ser comparado ao preço parâmetro é tão somente o preço praticado com a parte relacionada
exportadora.
88.
Vejamos o que dispõe o art. 18, §6o, e 6-A da Lei no 9.430, de 1946:
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
35
Art.18.Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou serviços
importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados conforme a
metodologia a seguir:
(...)
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo médio
ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado
do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de
custos da empresa;
(...)
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alíneabdo inciso II
docaput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas:
I - não vinculadas; e
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados.
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alíneabdo inciso II
docaput, os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço
aduaneiro.
89.
Tal disposição se repete no art. 12, §3o, da IN RFB no 1.312, de 2012:
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), calculado, a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme a seguinte
metodologia:
(...)
II - percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: - a relação percentual entre o custo médio
ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio ponderado
do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com a planilha de
custos da pessoa jurídica;
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
36
§ 3o Não integram o custo médio ponderado do bem, direito ou serviço importado
para efeito do cálculo de que trata o inciso II do caput:
I - o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde que
tenham sido contratados com pessoas:
a) não vinculadas; e
b) que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados;
II - os tributos incidentes na importação; e
III - os gastos com desembaraço aduaneiro.
90.
Está evidente que foi autorizada a exclusão, do custo médio ponderado dos insumos
(preço praticado), dos valores relativos a frete, seguro, tributos incidentes na importação e gastos
com desembaraço aduaneiro, com a condição, no caso do frete e do seguro, de que o ônus tenha
sido do importador, e que tenham sido contratados com pessoas não vinculadas e não residentes
ou domiciliadas em países ou dependências de tributação favorecida, ou que não estejam
amparadas por regimes fiscais privilegiados.
91.
Na espécie, na determinação do custo médio ponderado do insumo, a autoridade
fiscal obteve a quantidade de insumos importados pela empresa durante ao ano, bem assim seus
valores, a partir de dados fornecidos pelo contribuinte, conforme pode ser visto na planilha
“Transfer Price - Anexo III”.
92.
Como tais valores foram preenchidos pelo contribuinte em atenção a intimação
procedida durante o procedimento fiscal, pressupõe-se que deles já estejam excluídos fretes,
seguros, tributos s/importação e gastos com desembaraço supostamente incorridos. Tanto é assim
que o contribuinte não questiona tais montantes.
93.
Contudo, o estoque inicial de insumos e seus valores foram extraídos pela autoridade
fiscal diretamente do Livro de Inventário (saldo existente em 31/12/2014). Estes são os montantes
contestados pelo impugnante.
94.
Acontece que, consoante art. 305 do RIR/2018, os bens em almoxarifado serão
avaliados pelo custo de aquisição
Art. 305. As mercadorias, as matérias-primas e os bens em almoxarifado serão
avaliados pelo custo de aquisição(Lei no154, de 1947, art. 2o, § 3oe § 4o, eLei
no6.404, de 1976, art. 183,caput,inciso II).
95.
E o pronunciamento técnico CPC 16(R1), em seu item 11, estabelece a composição
do custo de aquisição dos estoques da seguinte forma:
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos
de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como
os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
37
aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do
custo de aquisição. (Alterado pela Revisão CPC 01)
96.
Assim, é possível considerar que no valor do estoque inicial de insumos obtidos no
Livro de Inventário podem estar incluídos tais montantes adicionais. Mas, até a expedição da
resolução anterior deste colegiado, não era possível verificar tal fato, vez que o contribuinte não
havia carreado qualquer documentação comprobatória do alegado.
97.
Na referida resolução foi esclarecido que, não fosse o fato de que o julgamento já
estava sendo convertido em diligência para a verificação de outras inconsistências, esta alegação,
por si só, não autorizaria a sua realização, pois, para tanto, seria obrigatório que contribuinte tivesse
apresentado provas de suas alegações suficientes para justificar verificações adicionais.
98.
Não obstante isso, diante da necessária diligência por questões outras, e haja vista a
possibilidade de haver fundamento na contestação do contribuinte, a fim de assegurar ao
contribuinte pleno exercício do direito de defesa e a busca da verdade material, na mencionada
resolução este colegiado entendeu ser devido que a autoridade fiscal:
98.1.
Intimasse o contribuinte a comprovar (i) que nos valores registrados no Livro de
Inventário estão incluídos fretes, seguros, tributos s/ importação e gastos de desembaraço; e (ii)
que os fretes e seguros foram ônus do contribuinte, e foram contratados com pessoas não
vinculadas e que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de tributação
favorecida, ou que não estejam amparadas por regimes fiscais privilegiados;
98.2.
Juntasse as autos as provas apresentadas, as quais deverão ser referidas e
fundamentar relatório fiscal conclusivo quanto à exclusão ou não dos valores porventura existentes
a este título; e
98.3.
Em caso de alteração dos custos médios ponderados dos insumos, elaborasse novas
planilhas “Transfer Price - Anexo III”, “Transfer Price - Anexo I” e “Transfer Price - RESUMO FINAL -
Anexo V”.
99.
Embora inicialmente a autoridade fiscal não tenha feito qualquer menção às
determinações acima, conforme pode ser visto no relatório da diligência, até porque, como visto,
em momento algum procurou abordar diretamente as análises efetuadas por este julgador no voto
condutor da resolução, em razão da manifestação apresentada pelo contribuinte foi emitido o
despacho à fl. 694, da própria DRF/MNS, para que o processo retornasse à autoridade fiscal a fim
de ele atender ao solicitado.
100.
Então, o contribuinte foi intimado e reintimado a prestar os esclarecimentos e
apresentar os documentos necessários, conforme fls. 695 a 1982, tendo a autoridade fiscal
elaborado a informação fiscal à fl. 1983, apenas para dizer que foram atendidas as solicitações da
resolução.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
38
101.
Há que se considerar que a autoridade fiscal descumpriu a determinação da diligência
também nesta parte, pois foi estabelecido que deveria juntar aos autos as provas obtidas junto ao
contribuinte (o que fez), e que também deveria ELABORAR RELATÓRIO CONCLUSIVO quanto à
exclusão ou não dos valores porventura existentes a título de fretes, seguros, tributos sobre
importação e gastos de desembaraço, com as devidas referências às provas juntadas (ao apresentar
as razões, deverá indicar as folhas dos autos em que estão os documentos que conduziram a cada
conclusão). Isto porque a verificação deveria ter sido feita quando do procedimento fiscal para
cumprir a disposição normativa.
102.
Assim, a partir dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo contribuinte,
a autoridade fiscal deverá elaborar o relatório conclusivo que deixou de ser anexado
anteriormente, na forma especificada no parágrafo anterior, e, em caso de alteração dos custos
médios dos insumos, elaborar novas planilhas “Transfer Price - Anexo III”, “Transfer Price - Anexo
I” e “Transfer Price - RESUMO FINAL - Anexo V”.
1.2.2 B) RESULTADO DA SEGUNDA DILIGÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE
103.
Tendo analisado as constatações acima quando da execução da segunda diligência, a
autoridade fiscal competente concluiu ser necessário retificar a infração apontada, reduzindo-a de
R$ 760.319.605,01 para R$ 61.590,65, tendo em vista as considerações abaixo listadas:
103.1.
O contribuinte foi intimado a apresentar novamente todas as planilhas já solicitadas com a
devida retificação das informações anteriormente prestadas. A diferença entre a infração apontada nos
autos de infração e a infração considerada devida após a diligência teve origem no fornecimento dos
dados pela fiscalizada, onde a relação insumo x produto estava acentuadamente errada;
103.2.
Então, a planilha “Transfer Price - Anexo I” foi refeita com cálculo do preço parâmetro médio
ponderado em coluna própria, conforme proposto pela autoridade julgadora, sendo eliminadas as
repetições e inconsistências dos relacionamentos entre insumo x produto presentes nos lançamentos,
conforme proposto na resolução;
103.3.
Além disso, foram realizadas devidas exclusões de valores de fretes e seguros, que não
compõem o preço do insumo para efeito de preço de transferência;
103.4.
Adicionalmente, conforme alertado pela autoridade julgadora, o montante do ajuste
adicionado ao lucro líquido na linha “Ajustes Decorrentes de Métodos – Preços de Transferência” do
Registro M300 (Demonstração do Lucro Real) da ECF corresponde a R$ 46.189.495,33, estando errado
qualquer outro valor;
103.5.
Após as alterações, o ajuste calculado foi de R$ 46.251.085,98 (a autoridade fiscal acatou as
planilhas elaboradas pelo contribuinte durante a diligência, juntadas como arquivo não paginável à fl.
2055). Como o contribuinte adicionou na ECF R$ 46.189.085,98, a infração de falta de adição de ajuste
passa a ser de R$ 61.590,65.
104.
Cientificado deste relatório, o contribuinte apresentou petição (fls. 2096 a 2098)
onde requer a homologação do cálculo efetuado pela autoridade fiscal, que apurou a infração de
R$ 61.590,65, bem assim, a “autorização” para o pagamento dos saldos residuais dos tributos
resultantes desta base de cálculo.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
39
1.2.3 C) CONCLUSÃO
105.
Conforme se verifica, as inconsistências apontadas por este julgador nos cálculos
efetuados para determinar o valor tributável da infração cometida pelo contribuinte foram
reconhecidas pela autoridade fiscal autuante, pois, como consta do relatório fiscal:
(i) fez os cálculos do preço parâmetro médio ponderado (em coluna própria) para
fins de comparação com o preço praticado e, por conseguinte, para determinação
do ajuste a ser feito;
(ii) corrigiu as informações incompatíveis nas combinações de insumo/produto,
considerando a quantidade correta dos insumos;
(iii) considerou o valor já adicionado pelo contribuinte na determinação do lucro
real no Registro M300 da ECF (e-Lalur, Parte A); e
(iv) excluiu valores de fretes, seguros e tributos sobre importação e gastos de
desembaraço.
106.
O único ponto levantado na resolução que não foi abordado diretamente no relatório
fiscal foi a verificação da margem de divergência, para considerar na base de cálculo apenas os
ajustes de insumos com margem superior a 5%.
107.
Contudo, como esta verificação dependia de comparação com o preço parâmetro
médio ponderado, e a autoridade fiscal elaborou coluna própria para a determinação deste valor,
conforme solicitado, essa providência deve ter sido tomada.
108.
Ademais, em sua manifestação quanto ao relatório fiscal, o próprio contribuinte
concordou com os novos cálculos feitos, o que autoriza considerar que foi respeitada a margem de
divergência de 5%.
1.2.3.1 [INFRAÇÃO MANTIDA APÓS DILIGÊNCIA]
109.
Então, diante da concordância do contribuinte com a procedência do valor tributável
da infração de R$ 61.590,65, inclusive com solicitação de “autorização” para pagamento do IRPJ e
da CSLL decorrentes dessa infração, cabe a este julgador apenas determinar os novos valores dos
tributos. Para tanto, foram elaborados os demonstrativos abaixo:
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
40

110.
Verifica-se a infração mantida foi insuficiente para gerar tributo a pagar, cabendo,
tão somente, manter parcialmente as reduções das bases de cálculo negativas apuradas no ano-
calendário efetuadas nos lançamentos (prejuízo fiscal do período e base de cálculo negativa de CSLL
do período), conforme segue: a redução de lançada foi de R$ 24.014.188,54 (reduziu de R$ -
24.014.188,54 para R$ 0,00), sendo alterada neste voto para R$ 61.590,65 (após o presente
julgamento, mantida a redução das bases de cálculo negativas de R$ -24.014.188,54 para R$ -
23.952.597,89).
112.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação para afastar
integralmente os créditos tributários constituídos de IRPJ e de CSLL, e para manter parcialmente as
reduções das bases de cálculo negativas do IRPJ (prejuízo fiscal) e da CSLL do ano-calendário de
2015, reduzindo-as de R$ -24.014.188,54 para R$ - 23.952.597,89.
112.1.
Ressalte-se que não cabe mais contestação na esfera administrativa quanto aos
lançamentos mantidos neste julgamento, haja vista que o próprio contribuinte concordou
expressamente com o montante para o qual foi reduzido o valor tributável da infração.
112.2.
Frise-se, ainda, que este julgador efetuará as alterações pertinentes no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL (e-Sapli), decorrentes deste
julgamento. Além disso, é devido salientar que as alterações decorrentes dos lançamentos deveriam
ter sido feitas pela autoridade fiscal autuante, mas não o foram, razão pela qual o histórico de
alterações restará prejudicado, embora os saldos controlados passem a estar corretos em razão do
registro do julgamento.

Recife, em 14 de abril de 2023.
Luciano de Oliveira Valença
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Relator - Mat. 56813
1.3 RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Informa a Autoridade que refez os cálculos, como transcrito abaixo (cf. e-fls. 2088-2089):
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
41
Em atendimento aos quesitos pertinentes à RESOLUÇÃO 104-000.052 – 4a Turma
da DRJ 04, temos a informar que a empresa foi intimada segundo termo datado
10/12/2021 a atender o que no termo está sendo solicitado.
Os dados informativos solicitados, foram devidamente atendidos e o contribuinte
apresentou todas as planilhas que a fiscalização elaborou com os dados retificados.
Assim, os cálculos efetuados foram revisados nesta diligência e constatados
estarem de acordo com os registros do contribuinte. Salta aos olhos a diferença
apurada preliminarmente pela fiscalização e a diferença agora encontrada no
recálculo propostos pela presente diligência fiscal.
Ressalta-se que a diferença teve origem no fornecimento dos dados pela
fiscalizada. A relação insumo x produto estava acentuadamente errada, apesar de
ter sido o contribuinte alertado por termos de intimação e reintimação sobre a
incongruência das informações.
Na fase postulatória da impugnação, o contribuinte apresentou dados revisados e
compatíveis com os resultados atuais.
Dessa forma, a planilha Transfer Price – Anexo I que foi refeita e agora apresentada
nos moldes e layout da fiscalização, está calculado o preço parâmetro médio
ponderado em coluna própria, conforme proposto pela autoridade julgadora. Com
os novos valores dos relacionamentos entre insumo x produto, foram eliminadas
as repetições e inconsistências de lançamentos anteriores, também proposto nesta
resolução.
Informamos também que foram realizadas as devidas exclusões de valores de
fretes e seguros que para efeito de preço de transferência não compõem o preço
do insumo.
Por último informamos que, conforme notado pela autoridade julgadora, o
montante do ajuste adicionado ao lucro líquido informados na ficha M300 –
Demonstração do Lucro Real, na linha referente a “Ajustes Decorrentes de
Métodos - Preços de Transferência” da ECF do período perfaz o montante de R$
46.189.495,33, estando errado, portanto, qualquer outro valor.
Temos finalmente o ajuste de R$ 46.251.085,98 (calculado) - R$ 46.189.495,33
(adicionado) = R$61.590,65.
É este o relatório.
Ao contribuinte para manifestação no prazo de 30 dias.
Manaus, 22 de novembro de 2022.
Assinado digitalmente
Uytan de Araújo Melo
A Manifestação acerca da Resolução (e-fls. – 2093-2098):
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
42
1. Conforme se infere do referido Relatório Fiscal de fls. 2088/2089, a Intimada foi
notificada e instada a se manifestar acerca da recomposição dos cálculos
elaborados pela D. Autoridade Tributária, com as devidas exclusões dos valores
duplicados, bem como aqueles referentes a fretes e seguros, nos termos
determinados na Resolução n.o 104-000.052 da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (“DRJ”) de fls. 2002/2035.
2. Como se vê, em atendimento à referida Resolução [2], a D. Autoridade Tributária
confirmou que a Intimada procedeu, no ano-calendário 2015, à adição do
montante de R$ 46.189.495,33 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e nove
mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos) ao lucro real e à
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), encerrando,
assim, a controvérsia quanto ao ajuste já realizado pela Intimada [3].
3. A Autoridade Tributária reconheceu, ainda, a apresentação, por parte da
Intimada, de todos os documentos solicitados em sede de diligência4[].
4. Considerando que a apuração dos preços de transferência do ano-calendário
2015 se deu a partir das premissas e informações que melhor refletem os registros
contábeis e fiscais [5] da Intimada, tal ajuste restou acatado pela I. Autoridade
Tributária [6], tendo sido apontado apenas o saldo residual da base de cálculo de
R$ 61.590,65 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e cinco
centavos).
5. Dessa forma, a Intimada requer seja homologado o cálculo efetuado pela D.
Autoridade Fiscal em atendimento à Resolução n.o 104-000.052, autorizando-se o
pagamento do saldo residual resultante da base de cálculo apontada acima, com o
consequente cancelamento integral das cobranças a título de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e CSLL.
Termos em que,
Pede deferimento.
[...]
1.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O julgador, após analisar a impugnação da Climazon e os autos de infração, reconheceu a
existência de equívocos nos cálculos efetuados pela autoridade fiscal, o que levou à procedência
parcial da impugnação e à redução significativa do valor do ajuste de preços de transferência.
1. Preço Parâmetro Médio Ponderado:
O cerne da divergência reside na interpretação e aplicação do art. 6o da Instrução Normativa
RFB no 1.312/2012. O julgador destaca que a autoridade fiscal, ao calcular o preço parâmetro para
cada combinação insumo/produto individualmente, desconsiderou a obrigatoriedade de se determinar
um preço parâmetro médio ponderado para cada insumo, levando em consideração todos os produtos
em que ele foi utilizado.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
43
A interpretação do julgador baseia-se na premissa de que a norma geral (art. 6o) prevalece
sobre a norma específica (arts. 12 a 14), especialmente quando a própria norma geral faz referência
expressa à sua aplicação conjunta com a norma específica.
O julgador demonstra, por meio de exemplos matemáticos, que a desconsideração do preço
parâmetro médio ponderado levou a distorções no cálculo do ajuste, tanto para mais quanto para
menos, dependendo da relação entre o preço praticado e os preços parâmetros individuais de cada
combinação insumo/produto.
2. Multiplicidade de Insumos:
O julgador também reconhece a procedência da alegação da Climazon quanto à consideração
indevida de insumos em multiplicidade. A análise da planilha "Transfer Price - Anexo I" demonstrou
que a autoridade fiscal repetiu o cálculo do ajuste para o mesmo insumo dentro de um mesmo produto,
o que resultou em um aumento artificial do valor do ajuste.
Ainda que tais erros possam ter origem em informações equivocadas prestadas pela
Climazon, o julgador ressalta que a responsabilidade pela correta determinação da matéria tributável
é da autoridade fiscal, cabendo a ela a revisão e correção das informações durante o procedimento de
lançamento.
O julgador também identificou inconsistências nas informações sobre a quantidade de
insumos utilizada em determinados produtos, determinando que a autoridade fiscal intimasse a
Climazon para esclarecer e comprovar as quantidades corretas.
3. Margem de Divergência:
O julgador reconhece que a autoridade fiscal, ao desconsiderar o preço parâmetro médio
ponderado, também não aplicou corretamente a margem de divergência de 5% prevista no art. 51 da
IN RFB no 1.312/2012.
A autoridade fiscal, na segunda diligência, apresentou uma nova planilha com o cálculo da
margem de divergência, mas ainda utilizando os preços parâmetros individuais, o que não atende à
exigência legal.
4. Desconto de Ajuste Já Realizado:
Diante da divergência entre o valor do ajuste declarado pela Climazon na ECF e o valor
considerado pela autoridade fiscal, o julgador determinou que a autoridade fiscal demonstre como
chegou ao valor utilizado no lançamento.
Também destaca que a Climazon não apresentou provas suficientes para comprovar que a
parcela do ajuste declarada na ECF corresponde aos itens analisados na autuação, o que impede o
reconhecimento integral do valor pleiteado pela empresa.
5. Preço Praticado - Custos Indiretos:
O julgador reconhece a possibilidade de que os valores de frete, seguro, tributos e gastos de
desembaraço aduaneiro estejam incluídos no custo de aquisição dos estoques iniciais de insumos,
conforme disposto no art. 305 do RIR/2018 e no CPC 16(R1).
Como tais valores foram extraídos diretamente do Livro de Inventário, e a legislação de
preços de transferência permite a exclusão desses custos do preço praticado, o julgador determinou
que a autoridade fiscal intimasse a Climazon para comprovar a inclusão desses valores e, caso
comprovado, recalcule o preço praticado e o consequente ajuste.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.298 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.722122/2019-01
44
Em vista dos equívocos identificados nos cálculos da autoridade fiscal, o julgador votou pela
procedência parcial da impugnação, determinando a revisão dos cálculos e a redução do valor do
ajuste de preços de transferência.
A decisão do Colegiado, acompanhando o voto do relator, resultou na exclusão do crédito
tributário inicialmente constituído e na manutenção parcial das reduções das bases de cálculo
negativas do IRPJ e da CSLL.
Mantenho, portanto, o decidido em primeira instância, com base em seus próprios
fundamentos.
1.5 CONCLUSÃO
Desta forma, voto negar provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.

Fl. 2195
DF CARF MF
Original